Tribunal: TJMT
Processo: 1021970-30.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021970-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIVANILDO SIRINO DA SILVA - CPF: 559.394.141-68 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
GIVANILDO SIRINO DA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO PRIVADO.
PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIT
ÇÃO
.
PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação, e condenou o banco à restituição dos valores descontados em excesso, devido ao vício de consentimento na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, justificando a conversão do contrato em empréstimo consignado e a restituição dos valores descontados em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte apelante alega ausência de conduta ilícita e regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, bem como a impossibilidade de restituição dos valores descontados.

4.
Não há provas suficientes da contratação regular do cartão de crédito consignado, sendo apresentados apenas “prints” de tela
sistêmica, o que não comprova a relação contratual.

5.
Configuração de vício de consentimento, uma vez que o consumidor foi induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, sendo devida a conversão do contrato e a restituição dos valores descontados em excesso.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1007393-05.2023.8.11.0055, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024;

TJ-MT, Apelação Cível nº 1002471-27.2021.8.11.0010, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para
determinar a conversão do
contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratório de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação, bem como, condenou o requerido à restituição na forma simples, dos valores descontados em excesso
, devido ao vício de consentimento na contratação da referida modalidade contratual
pelo consumidor apelado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de advocacia predatória.

1.2. Da Prescrição

2. Mérito

2.
1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

2.
2.

Da ausência de abusividade e da impossibilidade da restituição dos valores.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
235764182
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):

GIVANILDO SIRINO DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratório de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação, bem como, condenou o requerido à restituição na forma simples, dos valores descontados em excesso, devido ao vício de consentimento na contratação da referida modalidade contratual pelo consumidor apelado.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apela
nte

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1.
Da preliminar de advocacia predatória.

A parte Apelada afirma que há evidente violação ao princípio da lealdade processual e boa-fé, uma vez que os patronos da parte demandante manejaram inúmeras demandas sobre a mesma matéria caracterizando-se como ações predatórias, ato rechaçado pelo CNJ, portanto, requer como medida de cautela a extinção da ação.

Tenho que este argumento não deva prosperar.

Desnecessária a providência requerida, uma vez que os requisitos necessários à propositura da demanda foram devidamente preenchidos. Não há se falar em advocacia predatória, pois o que se vislumbra na hipótese é o exercício legítimo do direito de ação.

A simples padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si só, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de cliente pode ser levada ao órgão competente pela instituição bancária apelada, se assim entender conveniente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - (RMC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TED EM CONTA CORRENTE QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE O CONSUMIDOR FOI INDUZIDO A ERRO. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Ausência de advocaciapredatória. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012523-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

1.2. Da ocorrência da prejudicial de mérito - prescrição.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência da prejudicial de mérito, a saber, prescrição quinquenal, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para se inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato
. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pelo contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de compras, há que ser julgada improcedente a demanda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007393-05.2023.8.11.0055, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)
(grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição quinquenal, considerando que os descontos continuam ativos.

Portanto,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da
ausência de
conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelada se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços (cartão de crédito consignado), bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se, a defesa, apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o
s
desconto
s
indevido
s
de parcelas do cartão de crédito consignado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser
rejeitado
o recurso da parte apelante, pois, restou comprovado nos autos a responsabilidade civil da instituição financeira ao não comprovar a ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito (RMC), não havendo que se falar em exercício regular do direito.

2.2. Da ausência de abusividade e da impossibilidade da restituição dos valores.

Com relação a tal tese, entendo que não merece acolhimento, isto porque, diante da comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente acerca do “
error
in
negotio
”, que se traduz na situação em que o consumidor contratou modalidade de negócio diversa daquela inicialmente pretendida. Assim, a
instituição financeira locupletou-se ilicitamente, uma vez que a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito costuma ser maior do que os juros cobrados no contrato de empréstimo consignado, configurando, portanto, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelante.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Desse modo, diante da abusividade comprovada nos autos, os descontos na folha de pagamento da parte apelada, foram realizadas de forma indevida, devendo ser mantida a devolução conforme exarado na sentença pelo juízo
a quo
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para manter na integralidade a sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em razão de já ter sido arbitrado no limite previsto no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024